Tribunal: STF
Processo: Rcl 62647
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O Município de Serra, por intermédio da Petição 121.619/2023, noticia que “ao acessar o site de pretório Tribunal, tomou ciência da decisão proferida por esse Ilustre Relator, decisão que negou o seguimento da presente Reclamação” (eDoc 18, p. 1).



    Aduz que “também tomou conhecimento que em 05-10-2023 foi expedida comunicação eletrônica endereçada ao Procurador Geral da República que dela deu conhecimento no dia seguinte, 06-10-2023 peças 15 e 16, respectivamente” (eDoc 18, p. 1). 



    Afirma que “o mesmo cuidado não teve o Gabinete de V.Exª. em relação ao Município Reclamante, vez que não houve nenhuma comunicação, a não ser a publicação no Diário da Justiça Eletrônico contudo sem qualquer identificação que pudesse ensejar ao Município tomar ciência da decisão proferida, e dela recorrer, se fosse o caso” (eDoc 18, p. 2). 



    Salienta que “não se pode admitir é uma a publicação endereçada ao Procurador Geral do Município da Serra, sem que conste pelo menos os nomes e os números da OAB dos Procuradores que firmaram a inicial, razão poque a publicação não cumpriu o objetivo que seria dar conhecimento da decisão que negou o pedido inicial” (eDoc 18, p. 2). 



    Ao final, requer “a republicação da decisão proferida nesses atos (peça nº 14), para que o Município possa exercer sua ampla defesa e o contraditório, eis que não concorda com a decisão proferida e dela pretende recorrer para que a 2ª Turma tenha conhecimento da presente Reclamação” (eDoc 18, p. 3). 



    Em 31.10.2023, solicitei à Secretaria Judiciária desta Corte informações sobre a regularidade da intimação do Município recorrente relativamente à decisão que negou seguimento à reclamação (eDoc 20).



    A Secretaria Judiciária, por sua vez, informou o seguinte (eDoc 21): 



    “Pedimos vênia para, em atenção ao despacho de 31 de outubro de 2023, informar o que segue.



    Em 03 de outubro de 2023, Vossa Excelência negou seguimento à Rcl nº 62.647. Tal decisão foi divulgada no Diário de Justiça Eletrônico em 04/10/2023 e publicada em 05/10/2023.



    Registre-se que, em 2016, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico n. 245/2016 o ‘Edital para cadastramento de entidades públicas da Administração direta e indireta para o recebimento de intimações por meio eletrônico no Supremo Tribunal’. Dessa forma, as entidades públicas que realizaram o devido cadastramento neste Tribunal passaram a receber a intimação por meio eletrônico. Conforme previsto no Edital, a intimação dos atos processuais dos entes que não realizarem o cadastramento deverá observar o disposto no art. 272 do Código de Processo Civil vigente.



    Considerando que o Município da Serra não se cadastrou, até o momento, para o recebimento de intimações eletrônicas, sua intimação ocorreu pela publicação no Diário de Justiça Eletrônico em 05/10/2023.



    Ademais, a intimação ocorreu de acordo com a Resolução nº 404, de 07 de agosto de 2009, a qual dispõe:



    ‘Art. 3º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios serão intimados na pessoa dos titulares de cargos de chefia do respectivo órgão de representação judicial.



    [...]



    Art. 6º Nas autuações deverá constar apenas o cargo, sem menção ao nome do procurador que eventualmente esteja exercendo a chefia do órgão central de representação judicial das entidades relacionadas nos arts. 2º, 3º e 4º desta Resolução’.



    À elevada consideração de Vossa Excelência.”



    É o relatório. Decido.



    Diante da informação de que não consta cadastro do Município da Serra junto à Secretaria Judiciária deste Tribunal para o recebimento de intimações eletrônicas, constata-se a regularidade da intimação do Município da Serra, relativamente à decisão monocrática por mim proferida em 03.10.2023, a qual se deu pela publicação no DJe de 05.10.2023, nos termos do disposto na Resolução nº 404, de 07 de agosto de 2009.



    Ante o exposto, nada há a prover quanto ao petitório deduzido pelo Município da Serra.



    Escoado o prazo legal para a interposição de Agravo Regimental contra a decisão monocrática (eDoc 14), certifique a Secretaria o trânsito em julgado da decisão e, na sequência, proceda-se à imediata baixa do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente